Tribunal: TJBA
Processo: 0000805-48.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000805-48.2016.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: HONORINA ARAÚJO CARVALHO E OUTROS

Advogado(s)
:
RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. MUNICÍPIO DE REMANSO. SERVIDORES PÚBLICOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Remanso contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por Honorina Araújo Carvalho e outros, condenando o ente público ao pagamento de verbas salariais inadimplidas referentes ao ano de 2012. As autoras pleitearam o pagamento de remunerações dos meses de novembro e dezembro e da segunda parcela do décimo terceiro salário de 2012, valores a serem apurados em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município cumpriu o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais devidas às servidoras ou se deve prevalecer a presunção de veracidade das alegações autorais diante da ausência de contraprova documental pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em ações de cobrança de salários contra a Fazenda Pública, cabe ao ente público provar o pagamento efetivo, visto que detém exclusivamente os documentos comprobatórios, aplicando-se o disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

O Município, embora devidamente intimado a apresentar comprovantes de pagamento ou justificar-se sobre as provas a serem produzidas, optou por permanecer em silêncio, permitindo a aplicação do artigo 400 do Código de Processo Civil.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada na ausência de contraprova pela Administração, especialmente quando esta se recusa a apresentar documentos sob sua guarda exclusiva.

As verbas salariais possuem caráter alimentar, o que afasta a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, conforme estabelece o artigo 1.012, §1º, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Nas ações de cobrança de verbas salariais contra a Fazenda Pública, compete ao ente público demonstrar o efetivo pagamento das remunerações questionadas, uma vez que detém exclusivamente os documentos comprobatórios necessários.

O silêncio da Administração Pública quando intimada a apresentar documentos sob sua guarda exclusiva autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada quando não acompanhada de contraprova documental pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 373, II; 400; 487, I; 496, §3º, III; 1.012, §1º, II; e 85, §4º, II, todos do Código de Processo Civil; artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Recurso Extraordinário 870.947/SE; precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia envolvendo o Município de Encruzilhada em casos análogos de cobrança de verbas salariais inadimplidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000805-48.2016.8.05.0075
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA e como apelada HONORINA ARAÚJO CARVALHO E OUTROS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
E, EM REEXAME NECESSÁRIO, PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora